Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750941-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WV HIDRAULICA E TORNEADORA LTDA AGRAVADO: LEANDRO DE SOUZA MARQUES, THAIS SOUZA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WV HIDRÁULICA E TORNEADORA LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais (n.o 0729037-22.2024.8.07.0001), ajuizada por LEANDRO DE SOUZA MARQUES e THAIS SOUZA LOPES DA SILVA. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de produção de prova oral e pericial, sob o fundamento de que os fatos controvertidos estariam devidamente comprovados documentalmente e a matéria seria de natureza exclusivamente jurídica. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a decisão configura cerceamento de defesa, pois as provas requeridas são indispensáveis para esclarecer a controvérsia, especialmente quanto à autenticidade de áudios, vídeos e mensagens apresentados pela parte adversa, bem como para apurar a existência ou não de falha na prestação de serviços. Aduz que não houve contratação direta entre as partes, sendo a relação narrada decorrente de tratativa pessoal com terceiro (Sr. Júnior), sem poderes para vincular a empresa, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de instrução probatória para garantir o contraditório e a ampla defesa, haja vista o risco de julgamento antecipado do mérito sem produção das provas requeridas, configurando violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a perícia mecânica é imprescindível para verificar se os danos alegados decorrem da atuação da Agravante ou de outras causas técnicas. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a marcha processual até o julgamento do recurso, evitando dano grave e de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a produção de prova oral e pericial, assegurando-se à Agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como seja afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Preparo regular (ID n°. 78560992). Apresentadas as contrarrazões, ID no 78598828, nas quais a parte agravada requer o não provimento do agravo, a manutenção integral da decisão agravada, bem como o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois os fatos estão comprovados por documentos suficientes. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, tenho que a parte agravante não preenche os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A prova testemunhal pretendida revela-se, ao menos em exame prefacial, impertinente e desnecessária ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o Juízo de origem, no exercício do poder instrutório que lhe é conferido pelo art. 370, parágrafo único, do CPC, corretamente indeferiu sua produção. Consoante se extrai dos autos originários, a parte agravante sustenta que o serviço questionado teria sido realizado por terceiro sem sua autorização formal. Todavia, tal circunstância, mesmo se eventualmente demonstrada, não tem o condão de afastar, em tese, a incidência da Teoria da aparência, sob a qual se funda a demanda. Trata-se de orientação consolidada na jurisprudência, segundo a qual a responsabilidade do fornecedor decorre da confiança legitimamente gerada ao consumidor mediante elementos objetivos, independentemente da existência de vínculo jurídico interno entre o agente e a empresa. Logo, a prova testemunhal pretendida não possui aptidão para alterar o quadro fático relevante delineado pela parte autora. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas manifestamente inúteis ou protelatórias. No mesmo sentido, esta 7a Turma Cível assentou que ‘o indeferimentodeprovainútilou meramenteprotelatórianão incorre emcerceamentodedefesa’ (TJDFT, Acórdão 1884063, ApCiv 0706803-80.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024, p. 26/07/2024). Assim, em juízo de cognição sumária, não se verifica plausibilidade jurídica na tese recursal de cerceamento de defesa, prescindindo a análise do dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto é necessária a presença dos dois requisitos. Entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões, dispensada a intimação da parte agravada, nos termos do artigo 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador